Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-98.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM JOSE PEREIRA - CPF: 041.397.938-56 (RECORRIDO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004287-98.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

17.03.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:

JOAQUIM JOSÉ PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO NO CABO ELÉTRICO DA FIAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESCARGA DE ENERGIA QUE CAUSOU ÓBITO DE BOVINOS. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
a
ção na qual o Recorrido pugna pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento no cabo elétrico da fiação que passa sobre a propriedade do Recorrido (Sítio Dois Amigos, Conquista do Oeste-MT), ocasionando corte de energia elétrica por volta das 21hs00min do dia 29/07/2022, além da morte de 05 (cinco) semoventes, espécie bovino, raça Nelore e Cruzado, macho, com idade de aproximadamente 36 (trinta e seis) meses, produção para Corte, pelagem clara e escura, por descarga elétrica
.

2.

É fato
incontroverso nos autos
que a rede de energia que passa pela propriedade do Recorrido foi instalada no ano de 2009, se encontra em péssimas e precárias condições devido à falta de manutenção pela Recorrente, sendo que no dia dos fatos, imediatamente após a queda de energia, os prepostos da Recorrente foram acionados para atender a ocorrência, tendo sido constatado o rompimento do cabo de energia de alta tensão e o óbito dos 05 (cinco) semoventes bovinos que foram atingidos pela cabo de energia que se rompeu.

3.

O
cerne da controvérsia
reside em verificar se o evento (rompimento do cabo de energia pelo fato de um tamanduá ter subido no poste) é capaz de retirar a responsabilidade civil da Recorrente em relação aos prejuízos sofrido pelo Recorrido.

4.
S
endo a Recorrente concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

5.
Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência de caso fortuito, força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima.

6.
Restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da Recorrente, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

7.
Deve ser mantida a sentença no que se refere ao pedido de danos materiais, tendo em vista que restou demonstrado nos autos o prejuízo do Recorrido no valor de R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).

8.
Do mesmo modo, o
quantum
indenizatório a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95,
servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023